Tribunal: TJSP
Processo: 1014553-23.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação visando o restabelecimento de energia elétrica e indenização por danos morais. Corte indevido. Sentença de improcedência. Corte efetuado na sexta-feira santa (19/04/2019), informado que nova ligação somente seria efetuada em cinco dias úteis. Áudios das ligações ao serviço de atendimento da concessionária que demonstram que

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação visando o restabelecimento de energia elétrica e indenização por danos morais. Corte indevido. Sentença de improcedência. Corte efetuado na sexta-feira santa (19/04/2019), informado que nova ligação somente seria efetuada em cinco dias úteis. Áudios das ligações ao serviço de atendimento da concessionária que demonstram que havia registro de solicitação de alteração de titularidade pelo autor desde setembro/2017, bem como que foi solicitada o cancelamento do contrato pela pessoa que constava com titular em janeiro/2019. Patente a dupla falha na prestação dos serviços: ausência de troca de titularidade em set/2017 e ausência de emissão de aviso sobre o pedido de cancelamento de contrato (jan/2019) apesar de haver consumo posterior e quitação das faturas. Reconhecimento do corte indevido no fornecimento de energia elétrica. Religação de energia que deveria ter sido efetuada em quatro horas (art. 176, §1o, da Resolução Aneel 414/2010), mas somente ocorreu depois de quatro dias, após o deferimento da liminar, que resta confirmada. Dano moral in re ipsa caracterizado. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em respeito ao princípio da congruência. Sentença reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014553-23.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante EITETSU
UEHARA, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014553-23.2019.8.26.0114 -Voto no 10772
2
Voto no 10.772
Apelação no 1014553-23.2019.8.26.0114
Apelante: EITETSU UEHARA
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Comarca: Campinas (7a Vara Cível)
Juiz: Luis Mario Mori Domingues
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Ação visando o restabelecimento de energia
elétrica e indenização por danos morais. Corte indevido.
Sentença de improcedência. Corte efetuado na sexta-feira
santa (19/04/2019), informado que nova ligação somente
seria efetuada em cinco dias úteis. Áudios das ligações ao
serviço de atendimento da concessionária que demonstram
que havia registro de solicitação de alteração de titularidade
pelo autor desde setembro/2017, bem como que foi
solicitada o cancelamento do contrato pela pessoa que
constava com titular em janeiro/2019. Patente a dupla falha
na prestação dos serviços: ausência de troca de titularidade
em set/2017 e ausência de emissão de aviso sobre o pedido
de cancelamento de contrato (jan/2019) apesar de haver
consumo posterior e quitação das faturas. Reconhecimento
do corte indevido no fornecimento de energia elétrica.
Religação de energia que deveria ter sido efetuada em
quatro horas (art. 176, §1o, da Resolução Aneel 414/2010),
mas somente ocorreu depois de quatro dias, após o
deferimento da liminar, que resta confirmada. Dano moral
in re ipsa caracterizado. Indenização fixada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em respeito ao princípio da congruência.
Sentença reformada. Sucumbência invertida. RECURSO
PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Eitetsu Uehara contra a
sentença de fls. 53/54, proferida nos autos da ação de “tutela antecipada em caráter
antecedente para religamento de energia elétrica” e indenização por danos morais,
promovida em face da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL.
A ação foi julgada improcedente, condenando o apelante ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00
(hum mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014553-23.2019.8.26.0114 -Voto no 10772
3
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 232).
A sentença foi disponibilizada no Dje de 18/12/2019 (fls. 225) e a
decisão dos embargos, no Dje de 07/02/2020 (fls. 233).
Recurso
tempestivo.
Preparo
recolhido
(fls.
252/253).
Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o do
CPC. Contrarrazões às fls. 260/264.
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Alega que o corte de energia
foi indevido. Aduz que comprovou o pagamento das faturas de energia dos últimos
cinco anos e a atendente da Apelada, em uma das reclamações, “identificou uma
solicitação de alteração de titular no CPF do Apelante no ano de 2017”. Sustenta
que se a Apelada tivesse efetuado a mudança de titularidade em 2017, não teria
ocorrido o corte indevido em abril/2019, que segundo a concessionária foi requerido
pelo titular da conta (proprietário anterior) em 30/01/2019. Argumenta que não
houve notificação prévia sobre o corte, que foi efetuado na Sexta-Feira Santa (feriado
de 19/04/2019) por volta do meio dia e o religamento, após diversas reclamações,
somente ocorreu após cinco dias, causando transtornos a toda família. Por tais razões,
entende fazer jus a indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
EITETSU UEHARA propôs a presente ação em face de CPFL
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ alegando, em síntese,
que em 19 de abril de 2019 a requerida interrompeu o fornecimento de
energia elétrica em seu imóvel, sendo que foi informado que o titular da
conta havia solicitado o cancelamento do contrato em janeiro de 2019.
Informou, ainda, que adquiriu o imóvel do titular da conta e, na
oportunidade, realizou a tentativa de alterar a titularidade junto à
requerida, a qual não providenciou a referida alteração. Assim, requereu,
liminarmente, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014553-23.2019.8.26.0114 -Voto no 10772
4
ao final, a confirmação da liminar e a condenação da requerida ao
pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais.
Liminar deferida (fls. 56/58).
Devidamente citada, a requerida ofertou contestação às fls. 93/98,
aduzindo que não possui responsabilidade ante o ocorrido, visto que o
titular da conta solicitou o cancelamento do contrato e apenas cumpriu a
solicitação.
Emenda à inicial (fls. 101/114).
Respeitado o entendimento do MM Juízo a quo, revendo as provas dos
autos, chega-se a conclusão diversa.
A tutela foi corretamente deferida às fls. 56/58, determinando o
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.
Cabe destacar que é incontroverso que o corte foi efetuado em
19/04/2019, Sexta Feira Santa (feriado).
A ação foi ajuizada em 22/04/2019 (segunda-feira), visto as tentativas
frustradas em ter os serviços restabelecidos desde o momento do corte.
A Concessionária ingressou na ação e noticiou o cumprimento da liminar
deferida, apresentando tela de seu sistema que indica o religamento em 23/04/2020
às 20h56 (fls. 60).
Diante dos comprovantes de pagamento juntados aos autos, é
incontroverso que o Apelante quitava as faturas de energia, em que pese a
titularidade da unidade consumidora ter permanecido em nome do antigo proprietário
(Caio desde 25/01/2011, época em que foi adquirido pelo Apelante (fls. 134/137).
Era desnecessária a apresentação de comprovante de pagamento das
faturas desde a aquisição do imóvel, visto que o corte não se deu por inadimplência,
sendo suficientes os comprovantes apresentados para demonstrar que as faturas eram
quitadas pelo Apelante.
A Apelada alegou em contestação que o corte foi efetuado de forma
legítima atendendo ao pedido do titular da unidade consumidora (Caio
antigo
proprietário). Afirmou que foi realizada nova ligação em 23/04/2019, aduzindo que o
prazo para atendimento dessa solicitação é de cinco dias úteis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014553-23.2019.8.26.0114 -Voto no 10772
5
O consumidor indicou os números de protocolo dos atendimentos
(912504677) na qual a filha do Apelante foi informada que o cancelamento do
contrato foi solicitado pelo titular da conta (Caio) em 30/01/2019, mas somente
cumprido o pedido em 19/04/2019, sendo informada que o procedimento para
reativação do contrato demoraria cinco dias. Em relação ao protocolo de atendimento
no 9125053618, a atendente informou que “identificou uma solicitação de alteração
de titular no CPF do Requerente no ano de 2017, mas não teria conseguido verificar
por qual motivo a alteração não foi concluído” (fls. 4/5 e 143/145).
O MM Juízo a quo determinou que a Apelada apresentasse as gravações
indicadas pelo Apelante (fls. 116/117).
O termo de entrega de mídia eletrônica de fls. 127 confirma a entrega de
mídia eletrônica (dois CDs) pela Apelada em 25/06/2019. Os links foram indicados
às fls. 298.
Verifica-se nos áudios apresentados que a atendente da Concessionária
confirmou que a solicitação de encerramento do contrato foi feita em 30/01/2019 e a
empresa poderia retirar o relógio em 48hs ou a qualquer momento, aduzindo que
seria necessária nova ligação e o prazo seria de cinco dias úteis. A atendente também
informou que foi efetuada uma solicitação de alteração de titularidade em
17/09/2017, no CPF do Apelante.
Considerando que o pedido de encerramento do contrato foi realizado em
30/01/2019 e houve regular consumo e pagamento de faturas posteriores, deveria a
Concessionária emitir notificação para que a situação da unidade consumidora fosse
regularizada, eis que o consumo e pagamento de faturas é incompatível com um
pedido de encerramento de contrato, no qual ocorreria a retirada do medidor e,
consequentemente, do fornecimento dos serviços. Entretanto, a Concessionária não
tomou essa cautela.
Some-se a isso que foi confirmado que houve solicitação de alteração de
titularidade para o CPF do Apelante em 17/09/2017, ou seja, se a Concessionária
tivesse cumprido o pedido de alteração de titularidade, não teria ocorrido o corte no
fornecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014553-23.2019.8.26.0114 -Voto no 10772
6
Assim, patente a falha na prestação de serviços da Concessionária,
primeiro porque não efetuou a alteração de titularidade solicitada em 17/09/2017 e,
segundo, porque não emitiu nenhuma notificação em relação ao corte dos serviços
que foram requeridos em 30/01/2019 (o que somente ocorreu porque não trocou a
titularidade em set/2017), apesar de haver consumo e quitação de faturas posteriores,
efetuando o corte em 19/04/2019 (Sexta Feira Santa).
Diante do corte indevido no fornecimento de energia, deveria a
Concessionária ter efetuado a religação em no máximo quatro horas, conforme
determina o art. 176, §1o, da Resolução Aneel 414/2010, in verbis:
Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes
prazos, contados ininterruptamente:
[...]
§ 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora
fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus
para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação,
independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe,
conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente.
Entretanto, o serviço foi restabelecido somente em 23/04/2019 às 20h56
(fls. 60), após o deferimento da liminar.
Diante da dupla falha na prestação de serviços da Concessionária,
conforme exposto, o corte efetuado não pode ser considerado legítimo ou regular,
razão pela qual a liminar deferida deve ser confirmada. Eventual corte no
fornecimento somente pode ocorrer por inadimplemento de fatura atual, sendo certo
que já efetuou a alteração de titularidade, conforme se observa na tela do sistema que
confirmou a religação em 23/04/2019 (fls. 60).
A ocorrência de ato ilícito (corte no fornecimento de energia elétrica
apesar da fatura ter sido adimplida pela consumidora), enseja o reconhecimento de
reparação moral se dá in re ipsa, pelo só fato da coisa, sendo evidente que a situação
dos autos não se traduz em mero aborrecimento, haja vista que a interrupção do
fornecimento de energia causa inúmeros transtornos a qualquer consumidor,
principalmente considerando que a Concessionária deixou de efetuar a religação pelo
corte indevido no prazo de quatro horas, levando quatro dias para restabelecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014553-23.2019.8.26.0114 -Voto no 10772
7
fornecimento de energia para a residência do consumidor, cabendo destacar que a
família ficou sem energia no final de semana da Páscoa.
Destaque-se que o fato ocorreu por erro da Apelada que cortou a energia
no imóvel apesar de constar em seu sistema que o consumidor havia solicitado
alteração de titularidade em setembro/2017 e ter ocorrido consumo e pagamento de
faturas apesar do pedido de cancelamento pelo antigo titular em jan/2019, não
comprovando que emitiu alguma notificação sobre o pedido de cancelamento ou
corte no fornecimento. Tal fato causa lesão a tranquilidade e desequilíbrio emocional
a qualquer consumidor, eis que apesar de registrar reclamação junto à
Concessionária, somente teve restabelecido o serviço essencial após o deferimento da
liminar.
Em situações idênticas, assim já decidiu este Tribunal de Justiça:
Prestação de Serviços - Energia elétrica - O corte de energia elétrica
promovido no imóvel errado, obriga a reparar os danos sofridos pela
consumidora. - Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra
nem se comprova, mas se afere, resultando por si da ação ou omissão
culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em
constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e ofensa ao
conceito social, à honra, à dignidade. - O arbitramento da indenização
moral há de considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao
lesado, tanto quanto possível, e a de servir de desestímulo, ou de inibição,
para que se abstenha o lesante de novas práticas do gênero.
(TJSP; Apelação 9238487-29.2005.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2a
V.CÍVEL; Data do Julgamento: 06/04/2011; Data de Registro:
11/04/2011).
Apelação. Energia elétrica. Ação de indenização por danos morais. 1.
Corte indevido no fornecimento de energia elétrica gera dano
indenizável. Situação fática que extrapolou mero aborrecimento cotidiano
e acarretou evidentes transtornos e frustrações, capazes de atingir direitos
de
personalidade.
[...]
Recurso
provido.
(TJSP; Apelação
1070719-59.2015.8.26.0100; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/09/2017; Data de Registro: 28/09/2017).
CIVIL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CORTE INDEVIDO

DANO MORAL CONFIGURADO É incontroverso que a ré suspendeu
o fornecimento de energia elétrica na residência do autor, em razão de
dívida paga Falha na prestação do serviço Inteligência dos artigos 14
e 22 do CDC Responsabilidade objetiva Risco da atividade Danos
morais configurados [...] Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
0001859-67.2013.8.26.0108; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Cajamar - 1a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014553-23.2019.8.26.0114 -Voto no 10772
8
Judicial; Data do Julgamento: 30/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017)
No tocante ao quantum da indenização por danos morais, esta 34a
Câmara de Direito Privado tem estabelecido que para tais casos o valor
correspondente a até aproximadamente dez salários mínimos se mostra suficiente
para cumprir a dupla função da referida indenização: compensar o dano sofrido e
impor sanção ao infrator, com o intuito de evitar o cometimento de novos ilícitos,
não representando enriquecimento sem causa da vítima, coadunando-se com a
capacidade econômica do ofensor. Nesse sentido:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Corte indevido.
Dano moral fixado em R$ 5.000,00. Apelo da ré voltado a descaracterizar
o dano a que foi condenada a indenizar. Suspensão do serviço ocorrida de
maneira inexplicável. Autor que ficou mais de 24 horas sem o serviço de
modo injustificável. Danos morais caracterizados. Apelo da ré improvido.
Recurso adesivo do autor. Majoração do valor fixado monocraticamente.
Admissibilidade. Importância elevada para R$ 9.370,00, a fim de não
tornar a punição irrisória e se alcançar a dupla finalidade do instituto
punitiva ao ofensor e compensatória à vítima. Litigância de má-fé da
parte contrária não observada. Recurso adesivo parcialmente provido.
(TJSP; Apelação
1027752-76.2014.8.26.0506;
Relator
(a): Soares
Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2017; Data de
Registro: 05/09/2017).
Apelação. Energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais e
morais. 1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos do
artigo 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Inversão do ônus
da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. Ré não apresentou
qualquer documento hábil a demonstrar a veracidade de suas alegações.
3. Corte indevido no fornecimento de energia elétrica gera dano
indenizável. 4. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Quantia fixada deve compensar o dano sofrido e também impor sanção ao
infrator, a fim de evitar o cometimento de novos atos ilícitos, com
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de
modo a impedir enriquecimento ilícito do lesado. 5. A repetição do valor
pago a título de taxa de religação deve ser feita de forma simples, pois
inexistiu má-fé da concessionária na cobrança, razão pela qual é
inaplicável o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação 4011334-49.2013.8.26.0602; Relator (a): Kenarik
Boujikian; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2016; Data de
Registro: 16/08/2016).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE REPARAÇÃO POR DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014553-23.2019.8.26.0114 -Voto no 10772
9
MORAIS. FATURAMENTO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA
ACERCA DA FRAUDE OU DA LEGITIMIDADE DO CONSUMO
EXCESSIVO QUESTIONADO. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL
INDENIZÁVEL E BEM DOSADO MONOCRATICAMENTE. AÇÃO
PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA [...] nesse contexto, razoável e
apropriado o valor estabelecido pela r. sentença (R$7.000,00), pois não
caracteriza enriquecimento sem causa da autora, além de ter caráter
pedagógico, na medida em que sua fixação também pretende evitar que
situações
semelhantes
tornem
a
ocorrer
[...].
Apelação
não
provida. (TJSP; Apelação
1012714-90.2015.8.26.0602;
Relator
(a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/08/2017; Data de Registro: 01/09/2017).
Dano moral. Mudança de endereço da autora para imóvel situado na
mesma rua. Cobrança em duplicidade, mesmo após solicitação de
cancelamento do serviço no primeiro imóvel. Corte indevido no
fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor e inscrição nos
órgãos de proteção ao crédito. Prejuízo moral presumido ("in re ipsa").
Dupla finalidade do instituto: punitiva e compensatória. Majoração dos
danos morais para R$ 10.000,00, alterado o início da incidência de
correção monetária nos termos da Súmula 362 do STJ. Apelo da ré
parcialmente provido. Recurso adesivo provido. (TJSP; Apelação
0007042-17.2011.8.26.0196; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2014; Data de Registro: 14/04/2014).
Portanto, de rigor o provimento do apelo para fixar a indenização por
danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em respeito ao princípio da
congruência (art. 492 do CPC).
Sobre o termo inicial da incidência da correção monetária da indenização
por danos morais, a mesma deve incidir desde o arbitramento, conforme Súmula 362
do STJ, enquanto os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tratando-se de
responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, a teor do art. 405 do Código
Civil. Ambos foram corretamente indicados na sentença.
Tal entendimento é aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. ERRO MÉDICO.
CIRURGIA DE CATARATA. INFLAMAÇÃO SEVERA. AUSÊNCIA
DE
CUIDADOS
EXIGÍVEIS
DO
MÉDICO.
CEGUEIRA
UNILATERAL. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. SÚMULA 7/STJ. ARBITRAMENTO DO DANO
MORAL. EXORBITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014553-23.2019.8.26.0114 -Voto no 10772
10
VÁLIDA
DAS
PARTES.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. [...]
3. O propósito recursal consiste em definir: i) se há negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem; ii) se houve demonstração de culpa
médica na realização da cirurgia de catarata que ocasionou a cegueira do
olho esquerdo da paciente; iii) se é cabível compensação por danos
morais no particular, bem como se a quantia arbitrada é exorbitante; iv)
qual o termo inicial de incidência dos juros moratórios. [...]
8. A alteração do valor arbitrado a título de compensação por danos
morais exige o revolvimento de fatos e provas, circunstância vedada em
recurso especial pela Súmula 7/STJ. Apenas em hipóteses excepcionais,
em que configurado evidente exagero ou irrisoriedade da quantia, o STJ
estabelece nova fixação excepcional.
9. Os juros de mora incidem a partir da data da citação na hipótese
de condenação por danos morais fundada em responsabilidade
contratual. Precedentes. [...]
12. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão,
parcialmente providos. (REsp 1677309/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
20/03/2018, DJe03/04/2018).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CONJUGADO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROTESTO
REGULAR. SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO. CARTA DE
ANUÊNCIA.
ENTREGA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO. BAIXA. DANO MORAL
DEVIDO. REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DISSÍDIO
DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. SÚMULA No 83/STJ. [...]
5. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou
ínfimo. 6. Em não sendo a divergência notória, e nas razões de recurso
especial não havendo a indicação de qual dispositivo legal teria sido
malferido, com a consequente demonstração da eventual ofensa à
legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso também
pela alínea "c" do permissivo constitucional. 7. O marco inicial para a
incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual
é a citação. Precedentes.
8.
Agravo
interno
não
provido. (AgInt no AREsp 1169647/MS,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014553-23.2019.8.26.0114 -Voto no 10772
11
III – Conclusão
Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos constante do voto.
Diante da alteração do julgado, necessária a redistribuição da
sucumbência, devendo a Apelada arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, em favor do patrono da Apelada, fixados em 20% (vinte por
cento) do valor da condenação.
L. G. Costa Wagner
Relator